Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007581-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (EMBARGADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (EMBARGADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (EMBARGADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios, apesar do não conhecimento do recurso interposto pelos embargados.

A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência recursal dos embargados, vencidos desde a primeira instância.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso da parte vencida na origem não é conhecido, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional em grau recursal, ainda que o recurso não seja conhecido.
A jurisprudência e a doutrina conferem ao dispositivo função remuneratória e inibidora de recursos manifestamente improcedentes ou incabíveis.

Configurada a omissão quanto à majoração dos honorários, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a falha.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor do proveito econômico.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, ainda que o recurso interposto pela parte vencida na origem não seja conhecido. 2. A omissão quanto à majoração impõe o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.308.935/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgRg no REsp 1.573.573/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - SICOOB UNIAO MT/MS
, contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, argumentando a existência de omissão quanto à fixação dos honorários recursais, diante do não conhecimento do recurso de José Osmar Bergamasco e outros.

Nas contrarrazões aos aclaratórios (id. 299407882), os embargados pugnam pelo seu não acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, diante do não conhecimento do recurso aviado pelos embargados, que foram vencidos na primeira instância.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“Condeno a impugnada/recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico de R$ 399.689,65 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do §2o do artigo 85 do CPC
.” (id. 274322395).

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, § 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, diante do não conhecimento do recurso interposto pelo embargado,
ACOLHO
o embargos de declaração
para sanar a omissão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% (onze cento), sobre o valor do proveito econômico.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025